Tribunal: TJDFT
Processo: 0737775-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA CONSULTA. ENUNCIADO N. 93 DO CNJ. SOLICITAÇÃO PENDENTE. PESSOA IDOSA. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial que pugnava pela realização de consulta médica em cirurgia geral. Em suas razões, a recorrente apresenta considerações gerais sobre as normas constitucionais e infraconstitucionais que asseguram o direito à obtenção de serviços públicos de saúde, a serem prestados com eficiência e em prazo razoável. Sustenta que o Enunciado 93 do CNJ dispõe do prazo de 100 dias para realização de consultas médicas e exames não urgentes, o qual deve ser observado. Assevera que possui 80 anos de idade e que recebeu classificação verde no SISREG-DF, tendo em vista os riscos de agravamento do quadro geral de saúde e de diminuição da eficácia e da segurança dos resultados que podem ser obtidos com o tratamento, caso haja demora no atendimento da pretensão. Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar à parte recorrida que lhe forneça a consulta médica de que necessita.

2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo recursal ante a gratuidade de justiça concedida (ID’s 60654606, 60663738). Contrarrazões apresentadas (ID 60654608). Manifestação do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 61213164).

3. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.

4. O Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) dispõe que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.

5. No caso em análise, restou comprovado que a parte recorrente, pessoa idosa com 80 anos de idade, foi diagnosticada com hérnia incisional, apresentando dificuldades de mobilidade, além de fortes dores, necessitando de consulta em cirurgia geral (ID 60654592, pág. 1-2), sendo incluída no SISREG na categoria de risco “verde” em 9/4/2024 (ID 60654594, pág. 7), há mais de cem dias.

6. Verifica-se, portanto, a mora estatal ante a demora que extrapola a razoabilidade na espera da parte recorrente, idosa com 80 anos, a qual deve ter prioridade absoluta no acesso à rede de saúde, nos termos do artigo 3o, caput, e §1o, inciso VIII e §2o da Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa). A consulta médica de que necessita a recorrente mostra-se essencial para o restabelecimento da sua saúde e seu bem-estar físico e mental, com significativa melhora na qualidade de vida. A recorrente não pode ser punida pela desídia do poder público em reajustar o sistema de saúde do Distrito Federal para atender a demanda da população, notoriamente vultosa, e que atinge de forma negativa a população mais carente, ferindo, de forma reiterada, seu direito constitucional de acesso à saúde.

7. A respeito da matéria, o STF já afirmou que a ineficiência administrativa, o descaso governamental com direitos básicos do cidadão, a incapacidade de gerir os recursos públicos, a incompetência na adequada implementação da programação orçamentária em tema de saúde pública, a falta de visão política na justa percepção, pelo administrador, do enorme significado social de que se reveste a saúde, a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais estabelecidas em favor das pessoas carentes, não podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, notadamente pelo Estado, das normas inscritas nos arts. 5o e 196 da Constituição da República (cf. RE 581.352 AgR).

8. Não se ignora que a destinação de recursos públicos, demasiadamente escassos, instaura situações conflituosas e antagônicas, impondo ao Estado sua superação mediante opções por determinados valores em detrimento de outros, gerando a chamada “reserva do possível”. Todavia, essa não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações quando sua omissão puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais, como já afirmou o STF (cf. ADPF 45).

9. Não é razoável que a administração pública para não ser compelida, pela via judicial, a fornecer o tratamento utilize como justificativa os critérios de relevância de urgência, deixando a mercê de tratamento os demais pacientes, em injustificada omissão administrativa. Precedentes: Acórdão 1643377, 07659748820218070016, Relator: Edilson Enedino das Chagas, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1732662, 07152492720238070016, Relatora: Gabriela Jardon Guimarães Rosa de Faria, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar que o Distrito Federal forneça CONSULTA EM CIRURGIA GERAL, de que necessita a parte recorrente, no prazo máximo 30 (trinta) dias, a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.

11. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 27 da Lei 12.153/2009 combinado com artigo 55 da Lei 9.099/95).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.